Tribunal: TJSP
Processo: 2205485-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Discussão sobre a responsabilidade da instituição PagSeguro pelo bloqueio e cancelamento da conta do autor. Pretensão de reconhecimento de falha na prestação de serviços bancários. Competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que possuem diversos precedentes sobre o mesmo tema envolvendo a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Discussão sobre a responsabilidade da instituição PagSeguro pelo bloqueio e cancelamento da conta do autor. Pretensão de reconhecimento de falha na prestação de serviços bancários. Competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que possuem diversos precedentes sobre o mesmo tema envolvendo a instituição. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.